Tribunal: STF
Processo: Rcl 36773
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Processo ao qual foi negado seguimento. Fundamentos da decisão não atacados. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Não padece a decisão embargada da apontada omissão, uma vez que o Tribunal se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria posta em discussão nestes autos, negando seguimento à reclamação.



    2. Na insurgência deduzida contra essa decisão, ademais, não se impugnaram especificamente os termos com os quais ela foi fundamentada.



    3. Embargos de declaração rejeitados.